Tribunal: TJDFT
Processo: 0722199-57.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0722199-57.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: VERONICA SILVA DE SOUZA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO BRASIL DE EDUCACAO DECISÃO Aguarde-se o julgamento do recurso interposto na ação civil pública n. 0704841-73.2020.8.07.0018 ou o requerimento da parte autora para prosseguimento do feito. Brasília - DF, 02 de dezembro de 2020. Asiel Henrique de Sousa Relator